Tribunal: TJMT
Processo: 1000681-36.2025.8.11.0020
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000681-36.2025.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[EDITH MARTA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 724.585.851-91 (APELANTE), EDITH MARTA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 724.585.851-91 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO JACOMINI - CPF: 240.528.681-53 (APELADO), NOVA JERUSALEM CONSTRUCOES CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 37.461.928/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - CNPJ: 00.378.257/0001-81 (TERCEIRO INTERESSADO), DEMILSON NOGUEIRA MOREIRA - CPF: 275.121.341-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLI ALVES DA SILVA - CPF: 523.155.251-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO DA FAZENDA - CNPJ: 00.394.460/0001-41 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - TEORIA MAIOR - ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL - MERA INSOLVÊNCIA E INÉRCIA DO SÓCIO – INSUFICIÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou improcedente Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica ajuizado por credora de honorários advocatícios sucumbenciais, no valor de R$ 15.944,89, em face do sócio de empresa executada, diante da frustração das tentativas de constrição patrimonial e da inércia da pessoa jurídica e do sócio, revel no incidente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em definir se a inexistência de bens penhoráveis da pessoa jurídica, aliada à sua inércia e à revelia do sócio, é suficiente para caracterizar abuso da personalidade jurídica apto a autorizar a desconsideração, nos termos do art. 50 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 – A desconsideração da personalidade jurídica, nas relações civis e empresariais, submete-se à Teoria Maior, exigindo prova concreta de abuso, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, conforme o art. 50 do Código Civil, com redação da Lei no 13.874/2019.

4 - A mera insolvência da pessoa jurídica, a inexistência de bens penhoráveis ou a frustração das diligências executivas não configuram, por si sós, os requisitos legais para o afastamento da autonomia patrimonial.

5 - A revelia do sócio no incidente não supre o ônus probatório da parte requerente quanto aos fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC.

6 - Inexistem nos autos elementos que demonstrem utilização da pessoa jurídica para lesar credores ou ausência de separação patrimonial entre a empresa e o sócio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 - A desconsideração da personalidade jurídica, regida pela Teoria Maior, exige prova concreta de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil.

2 - A inexistência de bens penhoráveis, a insolvência da sociedade ou a revelia do sócio não autorizam, isoladamente, o afastamento da autonomia patrimonial da pessoa jurídica.

3 – Recurso desprovido. Mantida a higidez da sentença da primeira instância.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
EDITH MARTA FERREIRA DOS SANTOS
contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia/MT, que julgou improcedente o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica ajuizado em face de
LUIZ ANTONIO JACOMINI
, sócio da empresa
NOVA JERUSALÉM CONSTRUÇÕES CONSULTORIA LTDA
.

Na origem, a autora/apelante, narra ser credora da referida empresa no valor de R$ 15.944,89 (quinze mil novecentos e quarenta e quatro reais e noventa e oito centavos), a título de honorários advocatícios sucumbenciais.

Afirma que, apesar de a empresa possuir capital social de R$ 2.000.000,00 (dois milhores), todas as tentativas de constrição de bens para satisfação do crédito restaram infrutíferas, conforme demonstram as consultas aos sistemas Infojud, Sniper, Renajud e Sisbajud (IDs 186723542, 186723543, 186723544 e 188195881).

Diante disso, requereu a desconsideração da personalidade jurídica para que a execução alcançasse o patrimônio do sócio, Sr. Luiz Antonio Jacomini.

O sócio, embora devidamente citado (id. 198712681), permaneceu inerte, o que levou à decretação de sua revelia.

O juízo a quo, na sentença ora guerreada (id. 205017569), julgou o incidente improcedente, sob o fundamento de que, apesar da revelia e da ausência de bens penhoráveis, a requerente não comprovou os requisitos do artigo 50 do Código Civil, quais sejam, o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial.

Inconformada, a apelante interpôs o presente recurso (id. 314758351), sustentando, que a inexistência de patrimônio da empresa, somada à sua inércia e à do sócio, constitui indício suficiente de abuso de direito e desvirtuamento do objeto social, autorizando a aplicação da disregard doctrine.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica.

Justiça gratuita deferida em decisão anterior (id. 319693893).

O apelado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

A controvérsia cinge-se em verificar se, no caso concreto, estão presentes os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa NOVA JERUSALÉM CONSTRUÇÕES CONSULTORIA LTDA, a fim de responsabilizar o sócio LUIZ ANTONIO JACOMINI pelo pagamento de verba honorária.

A apelante fundamenta sua pretensão na frustração das tentativas de execução e na inércia da empresa e do sócio, o que, em sua visão, seria suficiente para caracterizar o abuso da personalidade jurídica.

Contudo, o ordenamento jurídico brasileiro, em matéria de relações cíveis e empresariais, adotou a Teoria Maior da Desconsideração da Personalidade Jurídica, consolidada no artigo 50 do Código Civil, com a redação dada pela Lei no 13.874/2019 (Lei da Liberdade Econômica).

Referido dispositivo legal é claro ao condicionar a medida excepcional da desconsideração à comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.

Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.

A legislação define objetivamente o desvio de finalidade como "a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza" (§ 1o) e a confusão patrimonial como "a ausência de separação de fato entre os patrimônios" (§ 2o).

Trata-se, portanto, de uma medida excepcional, que afasta a regra da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, e cujo ônus da prova recai sobre quem a alega. Não basta a mera alegação ou a presunção de fraude.

No caso dos autos, a apelante demonstrou exaustivamente a dificuldade em satisfazer seu crédito, comprovando, por meio das consultas aos sistemas conveniados (id’s 186723542 a 188195881), a inexistência de bens penhoráveis em nome da empresa devedora.

Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica no sentido de que a mera insolvência, a dissolução irregular da sociedade ou a ausência de bens penhoráveis, por si sós, não são suficientes para autorizar a desconsideração da personalidade jurídica.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 50 DO CC/2002. APLICAÇÃO DA TEORIA MAIOR DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DESVIO DE FINALIDADE OU DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
Nos casos concernentes a relações jurídicas de natureza civil-empresarial, o legislador pátrio, no art. 50 do CC de 2002, adotou a teoria maior da desconsideração, que exige a demonstração da ocorrência de elemento objetivo, relativo a qualquer um dos requisitos previstos na norma, caracterizadores de abuso da personalidade jurídica, como excesso de mandato, demonstração do desvio de finalidade (ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica) ou a demonstração de confusão patrimonial (caracterizada pela inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial entre o patrimônio da pessoa jurídica e o dos sócios ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas).

2.
A mera demonstração de insolvência da pessoa jurídica ou de dissolução irregular da sociedade empresária, sem a devida baixa na junta comercial, por si só, não enseja a desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ, AGINT NOS EDCL NO RESP 1873983 SP 2020/0110791-7, QUARTA TURMA, RELATOR: MINISTRO RAUL ARAÚJO, JULGADO EM 03/04/2023).

Ainda,

APELAÇÃO CÍVEL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 CC. TEORIA MAIOR. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Tese de julgamento:

“
1. A desconsideração da personalidade jurídica, regida pela teoria maior, exige prova concreta e individualizada de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do CC

2. A simples inexistência de bens penhoráveis, a dissolução irregular da sociedade ou a juntada de documentação volumosa sem adequada contextualização não autorizam, por si sós, o afastamento da autonomia patrimonial da pessoa jurídica.”

(TJMT, RAC 1000429-21.2024.8.11.0003, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RELATOR: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, JULGADO EM 21/01/2026).

Compulsando os autos, verifica-se que a apelante não trouxe qualquer elemento de prova que demonstrasse, de forma concreta, que o sócio Luiz Antonio Jacomini tenha se utilizado da pessoa jurídica para lesar credores (desvio de finalidade) ou que houvesse uma mistura indevida entre o seu patrimônio pessoal e o da empresa (confusão patrimonial).

A argumentação recursal limita-se a inferir o abuso a partir da insolvência, o que, como visto, não encontra amparo legal ou jurisprudencial. A revelia do sócio, por sua vez, não supre a ausência de prova dos fatos constitutivos do direito da autora, conforme o art. 373, I, do CPC.

Dessa forma, não preenchidos os requisitos autorizadores previstos no artigo 50 do Código Civil, a manutenção da sentença que julgou improcedente o incidente é a medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente da sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sem condenação em honorários recursais, ante a ausência de fixação na origem e a não apresentação de contrarrazões.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026